Tribunal: TJDFT
Processo: 0751691-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA RELATIVAMENTE AOS CRIMES CONTRA A VIDA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA COMPETÊNCIA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA E AUSÊNCIA DE DESÍDIA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 10/12/2024, inicialmente denunciado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e tentativa de homicídio, tendo sido posteriormente impronunciado quanto aos delitos dolosos contra a vida, com determinação de remessa dos autos à Vara de Entorpecentes.
2. A prisão preventiva foi mantida após a sentença de impronúncia, subsistindo os fundamentos cautelares diante da gravidade concreta das condutas remanescentes, especialmente o transporte de quase meia tonelada de entorpecentes, em contexto de associação criminosa estruturada.
3. A materialidade delitiva e os indícios de autoria restam suficientemente evidenciados pela apreensão da droga no caminhão conduzido pelo paciente, pela vinculação aos demais corréus e pela tentativa de ocultação de provas, mediante destruição de aparelho celular.
4. A segregação cautelar encontra respaldo na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a ousadia do modus operandi, a periculosidade evidenciada pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas e o risco concreto de reiteração delitiva, sendo insuficientes medidas cautelares alternativas.
5. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, haja vista a complexidade do feito, a pluralidade de réus e crimes, a necessidade de desmembramento processual decorrente da mudança de competência e a inexistência de desídia judicial, conforme certificado nos autos.
6. A reavaliação da prisão preventiva foi promovida recentemente, inexistindo constrangimento ilegal decorrente da duração da custódia, sobretudo diante da ausência de paralisação injustificada do feito.
7. Ordem conhecida e denegada.